Tribunal: STF
Processo: RE 693087
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. SÚMULA 673/STF. 



    1. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.